Tribunal: TJBA
Processo: 8003065-06.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003065-06.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE FATIMA SANTOS FIRMO

Advogado(s)
:
LUCIO FLAVIO SA SILVA JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE QUIJINGUE

Advogado(s)
:
ALLAN OLIVEIRA LIMA, PRISCILA ROCHA BOAVENTURA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MAJORAÇÃO PARA GRAU MÁXIMO DURANTE A PANDEMIA. APLICAÇÃO SUPLETIVA DA NR-15. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. COERÊNCIA COM O IRDR TEMA 07/TJBA. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Município em face de acórdão que, por unanimidade, deu provimento à apelação da servidora pública para majorar o adicional de insalubridade do grau médio (20%) para o máximo (40%) durante o período da pandemia de COVID-19. O embargante alega contradição no
decisum
, sustentando que o acórdão reconhece a existência de legislação municipal disciplinando o adicional de insalubridade (Lei Municipal nº 102/2001), mas aplica supletivamente a NR-15 do Ministério do Trabalho como se houvesse omissão legislativa absoluta. Aponta, ainda, omissões quanto ao enfrentamento da Súmula Vinculante nº 37 e da Súmula 339 do STF, da competência legislativa do ente federativo, dos efeitos orçamentários e da Lei de Responsabilidade Fiscal, da jurisprudência de outros Tribunais Estaduais, da distinção entre omissão administrativa e omissão legislativa, e da necessidade de perícia técnica individualizada. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. Embargada não apresentou contrarrazões.

II. Questão em discussão

Consiste em determinar se o acórdão embargado padece de contradição ao aplicar supletivamente a NR-15 não obstante a existência de lei municipal, bem como se há omissões quanto às matérias suscitadas pelo embargante que demandem integração do julgado.

III. Razões de decidir

A alegada contradição não se configura. O acórdão embargado aplica corretamente a tese fixada no IRDR Tema 07, que autoriza a aplicação supletiva da regulamentação federal quando houver inércia do Poder Executivo em dar efetividade à norma existente, situação distinta da omissão legislativa absoluta.

As omissões apontadas são igualmente inexistentes. A Súmula Vinculante nº 37/STF foi expressamente enfrentada, consignando-se tratar de efetivação de direito já previsto em lei municipal. A competência legislativa municipal foi reconhecida, utilizando-se a NR-15 apenas como parâmetro técnico supletivo. Quanto aos efeitos orçamentários, além de configurar inovação recursal, a satisfação do crédito submete-se ao regime de precatórios (art. 100 da CF). A desnecessidade de perícia foi fundamentada no art. 374, I, do CPC. Consideram-se prequestionados os dispositivos suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração
conhecidos
e
rejeitados
.

Tese de julgamento: Os embargos de declaração constituem instrumento de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à revisão do julgado por mero inconformismo com o resultado.

REFERÊNCIAS JURÍDICAS

Legislação:
Arts. 374, I, 1.022 e 1.025 do CPC; art. 100 da CF; arts. 37, X, e 39, § 3º, da CF.

Jurisprudência:
IRDR Tema 07/TJBA (nº 0000225-15.2017.8.05.0000); Súmula Vinculante nº 37/STF; Súmula 339/STF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração em Apelação Cível n° 8003065-06.2023.8.05.0078, em que figura como embargante o MUNICIPIO DE QUIJINGUE e como embargada MARIA DE FATIMA SANTOS FIRMO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REJEITÁ-LOS
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador, data certificada pelo sistema.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA